Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0738908-84.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 105335463 e dos autos originários n. 0024792-97.2010.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que, diante de dúvida suscitada pela Contadoria Judicial “acerca da metodologia a ser observada para a liquidação do título judicial constituído em favor do requerente”, aqui agravante, esclareceu que o aludido provimento jurisdicional vedou a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo celebrados com a agravada e expurgou os valores estipulados a título de “seguro”. Concluiu que “a prestação jurisdicional postulada pelo requerente e concedida, em parte, pelo Juízo, consiste da revisão das parcelas mensais a que ele se encontrava adstrito em razão dos contratos então ‘sub judice’, não podendo ser desconsiderada sua composição integral, qual seja, juros e amortização”. Ao rejeitar os aclaratórios opostos pelo agravante, o juízo singular salientou que “os embargos de declaração sob análise abordam questões cuja apreciação, pelo Juízo, se mostra prematura, diante da ausência de manifestação da Contadoria Judicial acerca das impugnações de ids. 82451029 e 84708259” (id. 108053864 dos autos originários). Em suas razões, o agravante informa que, no julgamento do AGI 0723996-53.2019.8.07.0000, o Tribunal reconheceu a possibilidade de depósito da parcela incontroversa na fase de liquidação de sentença. Reclama que, a despeito de requerimentos apresentados nos autos, “o magistrado de piso não tomou qualquer providência no sentido de determinar à executada o depósito judicial da quantia devida, para posterior levantamento pelo exequente, o que caracteriza grave omissão ao requerimento a ele apresentado e ofensa ao art. 4o do CPC”. Alega que defendeu, na origem, a apuração do débito de acordo com a metodologia apresentada pela Contadoria Judicial no item II da dúvida por ela suscitada, ou seja, a realização dos cálculos “somente da diferença dos juros compostos contra os juros simples, sem considerar a amortização nos 2 sistemas, aplicando-se a atualização monetária e os juros legais desde a data de cada pagamento a maior”, conforme já decidido no AGI 0723996-53, tendo em vista que o título judicial afastou a incidência de juros capitalizados de todos os contratos. Aduz que a decisão atacada não está fundamentada, pois não enfrenta os argumentos do agravante. Declara que, uma vez alterado o regime de capitalização de juros, de composto para simples, para a renovação dos contratos em cadeia, a Contadoria deveria “ter calculado a diferença entre os saldos devedores dos 2 sistemas, atualizado monetariamente e fazer incidir os juros de mora desde a renovação de cada um deles”. Sustenta cabível a devolução dos valores dos seguros cobrados indevidamente, conforme reconhecido no próprio título judicial que lastreia a execução. Requer a tutela de urgência recursal para determinar “o depósito imediato da quantia atualizada de R$ 176.571,95 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), para posterior levantamento” e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre o pedido de depósito imediato da quantia considerada incontroversa. Diversamente, em discussão e analisado pelo juiz singular apenas a dúvida suscitada pela Contadoria Judicial. Logo, inviável o conhecimento dessa matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe 13.06.2016) Em decorrência, resta prejudicado o pedido liminar (id. 31269205 – p. 4). No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator